Tribunal: TJSP
Processo: 1008850-41.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória. Nulidade de item votado em assembleia geral extraordinária. Descumprimento de regras da Convenção. Item 5o declarado nulo (relativamente à matéria incluída no dia da votação). Sentença reformada.